Tribunal: TJDFT
Processo: 0710231-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0710231-98.2022.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ISRAEL DE JESUS LIRA, HUGO MEDEIROS DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 75711056, a Defesa do apelado ISRAEL DE JESUS LIRA manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 1o de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.